Tribunal: TJDFT
Processo: 0733863-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO. CURATELA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INAPTIDÃO SUBJETIVA DA CURADORA. ESTUDO PSICOSSOCIAL E PERÍCIA MÉDICA. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. INDÍCIOS DE VIOLÊNCIA E MAUS-TRATOS PRATICADOS POR OUTROS FILHOS. MANUTENÇÃO DA CURATELA EM FAVOR DA FILHA. PEDIDO DE VISITAS FORMULADO POR IRMÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de interdição para declarar absolutamente incapaz idosa acometida de Alzheimer e nomear como curadora sua filha, com poderes integrais de representação. O apelante, filho da curatelada, pleiteia a substituição da curadora por um de seus irmãos, alegando inaptidão subjetiva da irmã para o encargo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse recursal do apelante; (ii) definir se a curadora nomeada possui condições subjetivas e psicológicas de exercer a curatela e, em caso negativo, determinar se é possível atribuir tal encargo ao seu irmão; (iii) avaliar a possibilidade de deferimento de direito de visitas requerido pelo irmão em petição autônoma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse recursal está presente, tendo em vista a utilidade da tutela jurisdicional postulada pelo apelante. Preliminar rejeitada.
4. Laudos médicos e estudo psicossocial atestam que a curatelada apresenta quadro demencial irreversível (Alzheimer), necessitando de curatela integral. Tendo isso em conta e não obstante as dificuldades pessoas apresentadas pela curadora nomeada pelo juízo a quo, o conjunto probatório evidencia que ela é a familiar que historicamente oferece maior suporte à curatelada, garantindo-lhe ambiente seguro e cuidados adequados. 4.1. Demais disso, laudo psiquiátrico coligido aos autos pela curadora indica condições atuais adequadas para o exercício da curatela.
5. Relatos e documentos apontam que tanto o apelante quanto seu irmão – pessoa a quem o recorrente pretende que seja atribuída a curatela da mãe idosa - – praticaram violência psicológica, patrimonial e física contra a curatelada, circunstâncias que inviabilizam a nomeação de qualquer deles como curador.
6. O pedido de regulamentação de visitas formulado em petição autônoma deve ser debatido em ação própria, precedido de estudo psicossocial com o escopo de avaliar se o exercício do direito requestado trará benefícios à curatelada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O interesse recursal está atrelado à utilidade da tutela jurisdicional postulada."; "2. A nomeação de curador deve priorizar a proteção integral da pessoa interditada, prevalecendo a manutenção da medida que assegure ambiente estável e cuidados adequados. Destarte, eventuais alegações de inaptidão subjetiva do curador somente autorizam a sua substituição quando comprovadas de forma robusta.".
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Estatuto do Idoso, art. 3o;
Jurisprudência relevante citada: Não há.